Tribunal: STF
Processo: HC 214879
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edison Carlos da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS (1.000G DE COCAÍNA, 194G DE CRACK E 25G DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUMENTO DE 1/6 PELA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO PROPOCIONAL ADOTADA NESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, além dos antecedentes, a quantidade e a natureza dos entorpecentes (1kg de cocaína, 194g de crack e 25g de maconha), justificam o aumento de 3 anos para o crime de tráfico e de 2 anos para o crime de associação na primeira fase da dosimetria.



    3. "O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo descabido falar em aumento inferior a 1/6, na etapa intermediária, pela recidiva." (AgRg no HC 672.305/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).



    4. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido. 



    (HC 707.313 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a redução da pena-base em face da ausência de proporcionalidade.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Razão não assiste à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem, ao realizar a individualização da pena, assim fundamentou a sua decisão:



    Quanto à dosimetria: Para EDISON CARLOS as penas foram fixadas acima dos patamares mínimos eis que ostenta maus antecedentes (cf. Folha de Antecedentes de fls. 518 Processo nº 5337/2004), pelas circunstâncias e consequências do delito, bem como pela grande quantidade de drogas apreendidas [1.000g de cocaína, 194g de crack e 25g de maconha], que assim ficam mantidas, a teor do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei nº 11.343/06. As penas para o crime de tráfico alcançaram oito (8) anos de reclusão, e ao pagamento de 800 dias-multa, e para o crime de associação para o tráfico em cinco (5) anos de reclusão, e ao pagamento de 900 dias-multa. 



    As penas foram elevadas pela reincidência, sendo específica no caso do tráfico (cf. Folha de Antecedentes de fls. 519 Processo nº 10974/2009), resultando em nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão, e 933 dias-multa, para o crime de tráfico, e em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, e ao pagamento de 1050 dias-multa, para o crime de associação para o tráfico. 



    [...]



    Inaplicável a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 para EDISON CARLOS eis que tal benesse é para casos especialíssimos, não sendo a hipótese do apelante, em face da reincidência, o que também afasta a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e a concessão de sursis. (grifei) 



    Desse modo, para se acolher a pretensão da parte impetrante e divergir das razões apresentadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte. 



    É de se destacar, ademais, como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça, a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade da droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Nesse mesmo sentido é a orientação desta Suprema Corte (com meus grifos):



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 198.827 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a natureza e quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes.



    [...]



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 201.889 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (1,02 KG DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    (HC 202.422, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Presente fundamentação idônea para a majoração da pena-base, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator